Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
6.Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
7. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, em ambas as previsões do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.
8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.